Tribunal: TJSP
Processo: 2224996-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Tutela de urgência deferida para determinar a suspensão do desconto das parcelas referentes ao contrato de empréstimo impugnado, sob pena de multa.
I- Inconformismo do réu. Alegada ausência dos requisitos legais para a concessão da medida por haver culpa exclusiva da vítima e inexistência de falha na prestação de serviços,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Tutela de urgência deferida para determinar a suspensão do desconto das parcelas referentes ao contrato de empréstimo impugnado, sob pena de multa.
I- Inconformismo do réu. Alegada ausência dos requisitos legais para a concessão da medida por haver culpa exclusiva da vítima e inexistência de falha na prestação de serviços, além do descabimento da multa ou de seu valor - Improcedência da insurgência.
II - Elementos que evidenciam a verossimilhança das alegações da autora. Indício de fraude que permite a suspensão dos descontos, em sede prefacial, até a análise mais aprofundada da excludente de responsabilidade levantada em defesa. Medida que, ademais, é dotada de nítida reversibilidade.
III - Multa aplicada com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV – Decisão mantida. Recurso não provido.